Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722612-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. AGRAVADO: CICERO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação monitória movida contra CICERO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA, pela qual indeferiu a produção de prova documental, que a agravante pretendia obter mediante expedição de ofício ao STJ, a fim de apurar se houve a consignação das parcelas do empréstimo bancário contrato pelo agravado em sua filha de pagamento. Em suas razões recursais alega, em síntese, que moveu a ação monitória originária indicando como inadimplidas as parcelas vencidas entre outubro de 2019 e fevereiro de 2021, mas que, apesar da falta de especificação na petição inicial, o valor da dívida apresentado na planilha descritiva do débito trazia embutidos os débitos decorrentes do inadimplemento das parcelas de amortização vencidas em fevereiro a maio, e julho a dezembro de 2012, janeiro a maio de 2013, fevereiro e março de 2014, além de janeiro de 2019. Aduz que o agravado foi intimado por duas vezes para apresentar os contracheques dos respectivos meses, de modo a demonstrar que houve a consignação das parcelas de amortização apontadas como inadimplidas pala agravante, e que, diante da sua inércia, requereu a expedição de ofício ao seu órgão empregador, o Superior Tribunal de Justiça, o que foi indeferido pela decisão agravada. Defende que a decisão agravada “além de destoar das provas produzidas, viola o princípio da verdade real, que impõe ao julgador o dever de considerar todos os elementos disponíveis para uma decisão justa, eficaz e coerente com os fatos.” Afirma que a decisão deve ser reformada “para que seja reconhecida a amplitude do inadimplemento, com a correta delimitação da controvérsia, e a consequente expedição de ofício ao STJ, solicitando a apresentação dos contracheques do agravado, de forma a garantir o devido processo legal, a ampla defesa, e, sobretudo, a efetividade da prestação jurisdicional.” Aponta argumentos jurídicos para sustentar a falta de fundamentação da decisão agravada, além de afronta ao art. 370 do CPC, por deixar de produzir provas necessárias ao deslinde da causa, concluindo que “a expedição de ofício ao Superior Tribunal de Justiça é uma providência que se insere no escopo desse dispositivo, pois visa garantir o acesso a informações relevantes para o deslinde da controvérsia.” Defende a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que a manutenção da decisão agravada “pode resultar em sentença com resolução do mérito, o que implicaria prejuízo à agravante e violação ao princípio da economia processual.” Busca, em sede de liminar, a suspensão do processo originário, até o julgamento do agravo de e instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da requisição de informações ao STJ, conforme postulado no processo originário. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 2009322410). É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese o recurso é inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que indefere a produção de prova documental, mediante requisição de documentos, conforme postulado pela agravante. Com efeito, não há prejuízo para que a questão seja discutida em eventual recurso de apelação, caso a agravante reste sucumbente e o Juízo a quo firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Nesse sentido, com relação a matéria probatória, o art. 1.015 do CPC prevê, em seu inciso XI, o cabimento do agravo de instrumento apenas para decisões que decidam pela inversão do ônus da prova. No caso dos autos, o provimento recorrido apenas decidiu pela impertinência da requisição de informações complementares para a resolução do litígio, o que não se amolda ao referido permissivo legal. Ademais, não há óbice para que o Juízo aprecie a análise da pertinência das provas propostas pelas partes, como dispõe o art. 370 do CPC, in verbis: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Caso o Juízo de origem porventura reconheça a ocorrência ou a inexistência de fato sobre o qual não foi dado à recorrente a oportunidade de produzir prova, notadamente pelo indeferimento da prova documental requerida, não há prejuízo para que a questão seja suscitada como preliminar no recurso contra a sentença de primeiro grau. Assim, não é que não caberá recurso contra a decisão que rejeita pedido de produção de provas, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, foi remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Também não se vislumbra a possibilidade de a agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada. Se o Juiz, que é destinatário da prova, entende que a prova complementar é inadequada ou que a agravante não teria apresentado justificada para evidenciar relevância para o desfecho da lide, prejuízo algum experimentará a recorrente com o julgamento do processo com de acordo com as provas já deferidas, sendo certo que, em eventual recurso ulterior, poderá, como salientado, trazer à tona o seu inconformismo. Destaco que mesmo antes da vigência do novo Estatuto Processual Civil, e da mitigação das hipóteses de cabimento do recurso, já não era admitida a interposição de agravo de instrumento contra decisões que dispensavam produção probatória. De fato, mesmo na vigência do CPC de 1916 a discussão sobre o cerceamento de defesa por indeferimento de prova era remetida para a fase de apelação, mediante conversão do agravo de instrumento em retido. Coadunando com essa orientação, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmada sob a égide da legislação processual revogada: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO PARA AGRAVO RETIDO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. UTI REDE PUBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. INDEFERIMENTO DE PROVA. FALTA DE PREJUÍZO. CONVERSÃO. 1. O juiz é o destinatário da prova, incumbido de decidir sobre a necessidade, ou não, da produção para a formação do seu livre convencimento, de modo a assegurar a razoável duração do processo pela celeridade da tramitação (CPC arts. 130 e 131 e CF/88 93 IX), pelo poder/dever de indeferir as providências inúteis ou meramente protelatórias. Por isso, não se cogita de ilegalidade. 2.Cerceamento de defesa somente se configura com o prejuízo da parte, por provimento judicial desfavorável fundado na ausência das provas postuladas e indeferidas. Sem isso, não existe decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação (CPC art.527 II), o que impõe a conversão do agravo de instrumento para a forma retida, reportando a apreciação em sede de preliminar de eventual apelação. 3.Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão n.570984, 20120020020317AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2012, Publicado no DJE: 19/03/2012. Pág.: 162) Portanto, buscando a recorrente impugnar decisão que indeferiu produção probatória, não estando a matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso a questão venha a ser eventualmente discutida quando cabível o recurso pertinente em face da sentença de primeiro grau, o presente recurso não deve ser conhecido posto que inadmissível. Nesse sentido, confira-se recente precedente desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de reforma da decisão que indefere produção de prova testemunhal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. (...) (Acórdão 1901030, 07196906520248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE REENVIO DE CARTA PRECATÓRIA. OITIVA DE TESTEMUNHA. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que indefere o pedido da ré para reenvio de carta precatória para intimação da testemunha não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC e, na demanda, não ficou configurada a urgência necessária para admissibilidade do recurso, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1839160, 07495695420238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015 ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator